Tribunal: STM
Processo: 7000737-22.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DOS ARTS. 76 E 79, AMBOS DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 93 DA LEI Nº 8.666/93. FRAUDE À LICITAÇÃO. TENTATIVA. 1. Descabe, em sede de Apelação, o pedido de aplicabilidade dos arts. 76 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de matéria preclusa. 2. As disposições relativas ao Acordo de Não Persecução Penal não se aplicam à Justiça Militar da União, nos termos da Súmula nº 18 do STM. 3. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não se conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do recurso. 4. Configura o crime de fraude a ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93), na modalidade tentada, o esforço de fraudar o ato de habilitação do certame. Primeira e segunda preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Terceira preliminar não conhecida. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000737-22.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA MORAES (OAB MG220078)
ADVOGADO(A): ISABELA STARLING BACHA (OAB MG214087)
ADVOGADO(A): THIAGO MARTINS DE ALMEIDA (OAB MG088454)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DOS ARTS. 76 E 89, AMBOS DA LEI Nº
9.099/95; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP, REFERENTE AO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NÃO CONHECER DA TERCEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA, RESGUARDANDO A SUA APRECIAÇÃO QUANDO
DA ANÁLISE DO MÉRITO. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA
CIVIL DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. TENDO EM VISTA QUE EM MANIFESTAÇÃO
ORAL, O REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR EMITIU, EM PARTE, PRONUNCIAMENTO DIVERGENTE DO
PARECER ESCRITO CONSTANTE DOS AUTOS, NA CONFORMIDADE DO ART.
78 DO RISTM, O PRESIDENTE CONCEDEU A PALAVRA AO ADVOGADO DA
DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O NOVO PARECER. O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ E LOURIVAL CARVALHO SILVA. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. MARCELO DE
OLIVEIRA MORAES, E O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000737-22.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): THIAGO MARTINS DE ALMEIDA (OAB MG088454)
ADVOGADO(A): ISABELA STARLING BACHA (OAB MG214087)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA MORAES (OAB MG220078)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE
DOS ARTS. 76 E 79, AMBOS DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 93 DA LEI
Nº 8.666/93. FRAUDE À LICITAÇÃO. TENTATIVA.
1. Descabe, em sede de Apelação, o pedido de aplicabilidade dos arts.
76 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de matéria preclusa.
2. As disposições relativas ao Acordo de Não Persecução Penal não se
aplicam à Justiça Militar da União, nos termos da Súmula nº 18 do
STM.
3. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não
se conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do
recurso.
4. Configura o crime de fraude a ato de procedimento licitatório (art.
93 da Lei nº 8.666/93), na modalidade tentada, o esforço de fraudar o
ato de habilitação do certame.
Primeira e segunda preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Terceira preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicabilidade dos arts. 76 e 89, ambos
da Lei nº 9.099/95; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicabilidade do
art. 28-A do CPP, referente ao Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo
legal; por unanimidade, em não conhecer da terceira preliminar de nulidade,
suscitada pela Defesa, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito.
No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa da Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE
OLIVEIRA para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída da Civil
DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, exarada nos autos da APM nº
7000140-34.2021.7.05.0005, que condenou a Apelante à pena de 4 (quatro) meses de
detenção, como incursa no art. 337-I do Código Penal Brasileiro, com as sanções
insculpidas no art. 93 da Lei nº 8.666/93, com a fixação do regime prisional aberto,
na eventualidade do cumprimento da sanção, o direito de apelar em liberdade e com
a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar, narra as
seguintes condutas delituosas, in verbis:
Em 29 de setembro de 2020, foi aberta a sessão pública do Pregão nº 19/2020,
levado a efeito pela Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina para
promover o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios.
A proposta da licitante IMPÉRIO DOS PESCADOS - P&G ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ 32.532.318/0001-00, empresa de propriedade da ora denunciada, foi a
melhor classificada para os itens 84, 85 e 87 daquele Edital (evento 13, documento
1), ficando em terceiro lugar no item 89 e em segundo lugar no item 90.
Dessarte, na fase de habilitação, mais especificamente, de qualificação técnica
(item 9.14 do edital - evento 13, documento 2), a denunciada apresentou um
Atestado de Capacidade Técnica supostamente emitido pela empresa CAMPESCA -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS, DERIVADOS E CARNES EM GERAL
LTDA., CNPJ 05.195.619/0001-12, no dia 03 de julho de 2020 (evento 1, fl. 13).
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse documento consta que a P&G teria sido fornecedora de 'gêneros alimentícios,
pescados de excelente qualidade, dentro dos padrões exigidos', no período de
agosto de 2019 a junho de 2020; descrevendo também os tipos e as quantidades de
peixes supostamente vendidos pela empresa da denunciada à CAMPESCA.
Nos termos do edital do certame, a qualificação técnica consiste na comprovação de
aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto da licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado. O item 9.14.1.1.1 do edital prevê que, além do Atestado de Capacidade
Técnica, pode ser exigido do proponente melhor classificado que apresente cópia do
contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal que deu origem ao atestado.
O senhor Pregoeiro, muito diligente, verificou que as sócias da P&G e da
CAMPESCA eram filhas da mesma mãe (evento 1, fls. 10/12). Diante dessa
constatação, solicitou à licitante que apresentasse as Notas Fiscais que embasariam
as vendas mencionadas do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela
denunciada e firmado pela CAMPESCA.
A licitante apresentou, pois, as NF-e nº 040 e nº 036, que teriam sido emitidas em
30/04/2020 e 30/05/2020, respectivamente (documento 1, fls. 14/15).
A numeração das notas era inconsistente com a cronologia de emissão, o que
causou estranheza no atento Pregoeiro, que houve por bem conferir a chave de
acesso do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), no Portal
Nacional da NF-e — www.nfe.fazenda.gov.br.
Observou, então, divergências entre as datas das Notas Fiscais apresentadas com as
datas registradas no referido portal, em que ambas constavam como tendo sido
emitidas em 30 de setembro de 2020 (evento 1, fls. 16/17). Constatou-se, ademais,
que a Nota Fiscal nº 36 havia sido cancelada (evento 1, fl. 18).
A licitante foi convocada no 'chat' para dar explicações sobre as divergências
observadas nas datas das Notas Fiscais. Mesmo após a insistência do Pregoeiro,
não houve manifestação, o que ocasionou a inabilitação da empresa.
Além da constatação de que a denunciada DEUSANIA, proprietária da P&G, e
PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA, sócia da CAMPESCA, são irmãs; corrobora a
suspeita de conluio entre essas empresas o resultado de pesquisa realizada pelo
Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar, cujo Relatório nº
031/2021 será juntado aos autos nesta data, a saber:
a) DEUSANIA foi sócia-administradora da CAMPESCA no período compreendido
entre 18/07/2002 a 28/12/2010;
b) As empresas P&G ALIMENTOS EIRELI e CAMPESCA - INDUSTRIA E
COMERCIO DE PESCADOS, DERIVADOS E CARNES EM GERAL LTDA
apresentam o mesmo telefone, qual seja: (31) 3333-0897.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) DEUSANIA é sócia de outra empresa cujo nome fantasia também é 'IMPÉRIO
DOS PESCADOS', qual seja, a MIRANDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. -
CNPJ 18.999.291/0001-39. O outro sócio dessa empresa é ADRIANO FERREIRA
DE MIRANDA - CPF 849.257.106-30, filho de MARIA DA CRUZ DE MIRANDA,
CPF 849.257.106-30, que é sócia da CAMPESCA ao lado de PRISCILA, irmã de
DEUSANIA.
d) PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA, sócia-administradora na empresa
CAMPESCA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS, DERIVADOS E
CARNES EM GERAL LTDA, manteve vínculo empregatício, entre 02/03/2015 a
13/06/2019, com a empresa MIRANDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, de
que DEUSANIA também é sócia, como dito acima.
e) Nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, consta que o email da empresa
P&G ALIMENTOS EIRELI alterou-se de legalizacao@legalizegroup.com.br para
atrcontabil@gmail.com,
em
01/10/2019.
Ressalta-se
que
o
e-mail
legalizacao@legalizegroup.com.br é semelhante ao e-mail atual das empresas
CAMPESCA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS DERIVADOS E
CARNES EM GERAL LTDA e MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
qual seja: legalizacao@grupolegalize.com
Saliente-se que as proprietárias da P&G e da CAMPESCA não foram encontradas
para serem ouvidas durante o IPM, inobstante as várias tentativas de contato em
diversos endereços.
A denunciada DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, à frente da
empresa P&G ALIMENTOS EIRELI, incorreu, pois, nas sanções do crime do artigo
93 da Lei nº 8.666/93, na forma tentada (artigo 30, II, do Código Penal Militar),
posto que tentou fraudar o ato de habilitação - qualificação técnica - do citado
certame licitatório, utilizando Notas Fiscais adulteradas e inidôneas para
fundamentar o Atestado de Capacidade Técnica apresentado naquela etapa da
licitação; sendo que o embuste não teve êxito em face do grande zelo com que o
Pregoeiro verificou a documentação manejada pela empresa.
Inobstante a revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133, em 1º de abril de
2021, ocorreu a chamada continuidade normativo-típica: a conduta imputada à
denunciada, antes prevista no artigo 93 da antiga Lei de Licitações e Contratos, ora
consta do artigo 337-I do Código Penal Brasileiro. A nova pena, no entanto, foi
exacerbada em relação à anterior, razão pela qual deve ser observado o imperativo
constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ou da ultratividade da
lei penal mais benéfica, caso em que prevalecerá a lei anterior para os fatos
praticados sob sua vigência.
O crime é militar pois cometido por civil contra a ordem administrativa castrense,
subsumindo-se às hipóteses descritas no artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal Militar. Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a
presente DENÚNCIA, com a citação de DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE
OLIVEIRA como incursa nas sanções do artigo 93 da Lei nº 8.666/93, cumulado
com o artigo 30, II, do Código Penal Militar (grifos no original.)
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em Decisão de 16 de agosto de 2021 (evento
1, item 2 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
Constam nos autos do IPM nº 7000025-13.2021.7.05.0005 os seguintes
documentos merecedores de destaque:
- Relatório de ocorrência em pregão eletrônico (evento 1, pg. 6);
- Relatório de sócio/administrador (evento 1, pg. 7/9);
- Atestado de Capacidade Técnica (evento 1, pg. 10);
- Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (evento 1, pg. 11/14);
- Nota Fiscal eletrônica cancelada (evento 1, pg. 15);
- Certificado de registro cadastral (evento 1, p. 42/43);
- Relatório do IPM (evento 1, pg. 54/55); e,
- Solução do IPM (evento 1, pg. 56).
A Acusada foi devidamente citada (evento 18 - APM nº 7000140-
34.2021.7.05.0005).
Foi arrolada, pelo Ministério Público Militar, a Testemunha, Sgt
ANDERSON BARBI DA SILVA, que foi ouvida, em Juízo, em 18 de outubro de
2021 (evento 23 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
Pela Defesa, na qualidade de Informante, foi arrolada a Civil
PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA e, como Testemunha, foi indicada a Civil
CYNTHIA
BARBOSA
GIOVANINI
(evento
28
- APM
nº
7000140-
34.2021.7.05.0005). Ambas foram ouvidas em Juízo em 20 de maio de 2022 (evento
70 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
A Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA foi
devidamente qualificada e interrogada em 31 de maio de 2022 (evento 78 - APM nº
7000140-34.2021.7.05.0005).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defesa, por
sua vez, fez juntar os documentos constantes do evento 86 da Ação Penal Militar nº
7000140-34.2021.7.05.0005.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação da Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA nos
termos da Exordial Acusatória. Para tanto, afirmou que restaram comprovados os
fatos descritos na Denúncia. Aduziu que, por estar à frente da empresa P&G
ALIMENTOS EIRELI, a Acusada “tentou fraudar o ato de habilitação – qualificação
técnica – do citado certame licitatório, utilizando Notas Fiscais adulteradas e
inidôneas para fundamentar o Atestado de Capacidade Técnica apresentado naquela
etapa da licitação”. (evento 98 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
A Defesa constituída, por sua vez, pugnou pela absolvição da Acusada.
Para tanto, alegou atipicidade de conduta, haja vista não haver provas suficientes nos
autos no sentido de que a Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE
OLIVEIRA agiu com o intuito de fraudar procedimento licitatório. Sustenta, ainda, a
sua absolvição, afirmando que a Acusada, por ser leiga em relação ao processo
licitatório, não tinha “qualquer domínio ou influência na produção, tramitação,
apresentação e domínio dos atos do certame”.
Ao final, pugnou pela absolvição, com base nas alíneas “b” ou “c” do
art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal;
a fixação do regime aberto para inicio de cumprimento de pena e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, e a
concessão do sursis. (evento 105 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
Em de 31 de agosto de 2022, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da
5ª CJM proferiu Sentença condenando a Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA
DE OLIVEIRA, como incursa no art. 337-I do Código Penal Brasileiro, com as
sanções insculpidas no art. 93 da Lei nº 8.666/93, à pena de 4 (quatro) meses de
detenção, com a fixação do regime prisional aberto, na eventualidade do
cumprimento da sanção, o direito de apelar em liberdade e a concessão
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 119 - APM nº 7000140-
34.2021.7.05.0005).
O Ministério Público Militar foi intimado da Sentença em 8 de
setembro de 2022 e a Defesa em 19 de setembro de 2022 (eventos 122 e 127 - APM
nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
A Defesa, tempestivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação
em 23 de setembro de 2022 (evento 129 - APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
A Sentença condenatória, para o Ministério Público Militar, transitou
em julgado em 14 de setembro de 2022, sem que houvesse recurso (evento 130 -
APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005).
Em Razões Recursais, a Defesa trouxe os seguintes pedidos, in verbis:
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(a) reconhecer a nulidade processual pelo não oferecimento da transação penal
(art. 76) e subsidiariamente do sursis processual (art. 89), ambos previstos na lei
9.099/95, à mingua de fundamentação, determinando a remessa dos autos ao
primeiro grau para que o MPM avalie e ofereça o benefício que julgar cabível ou
que, ao menos fundamente o seu não oferecimento, sob pena de ofensa à
jurisprudência e aos artigos 3º, alíneas “b” e “e” do CPPM, ao art. 5º caput e
inciso XLVI, bem como ao art. 93, IX todos da CF/88.
(b) alternativamente, reconhecer a nulidade processual pelo não oferecimento do
ANPP, com base na jurisprudência, no art. 3º, alínea “a” do CPPM c/c art. 28-A do
CPP, analisados sob o espectro do art. 5º caput e inciso XLVI, além do art. 93,
inciso IX, com a remessa dos autos à autoridade competente para que analise o
cabimento do ANPP, justificando o não oferecimento, caso essa seja a conclusão.
(c) admitir a nulidade relativa à falta de fundamentação para a aplicação do
patamar de diminuição de 1/3 aplicada à pena base, remetendo-se os autos ao juízo
sentenciante para que fundamente a escolha da fração utilizada;
(d) absolver a recorrente por atipicidade material da conduta, nos termos do art.
32, do CPM, c/c art. 439, alínea “b”, do CPPM;
(e) aplicar a fração de 2/3 para a diminuição da pena de 6 meses para que, nos
moldes do art. 30, inciso II, § único, do CPM, seja fixada a reprimenda definitiva 2
meses de detenção em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da
execução da pena;”(evento 1 – RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, refutando as teses preliminares
apresentadas, pugnou, ao final, pelo não provimento do Apelo defensivo, com a
consequente manutenção da Sentença hostilizada (evento 1 CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opinou no sentido de que as preliminares sejam acolhidas para anular o processo, de
maneira que sejam observados a) o Acordo de Não Persecução Penal; b) os
dispositivos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; e c) a dosimetria da pena conforme
o Código Penal Brasileiro, haja vista tratar-se de Ré Civil, acusada de crime previsto
na legislação penal comum.
No mérito, em caso de não acolhimento das preliminares, opinou pelo
não provimento do Apelo, com a confirmação da Sentença condenatória (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.

1ª PRELIMINAR DE NULIDADE: APLICAÇÃO DOS ARTS. 76 E 89 DA LEI
Nº 9.099/95
A Defesa constituída da Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA
DE OLIVEIRA suscita suposta nulidade do processo em face do não oferecimento
da transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, e, subsidiariamente, da
suspensão condicional do processo, consubstanciada no art. 89 da mesma Lei, que
trata dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Alega, em seu Recurso de Apelação, que os autos devem ser remetidos
ao Juízo de Primeiro Grau para que o MPM avalie e ofereça o benefício que julgar
cabível ou que, ao menos, fundamente o seu não oferecimento, sob pena de ofensa à
jurisprudência e ao art. 3º, alíneas “b” e “e”, do CPPM, ao art. 5º, caput, e inciso
XLVI, bem como ao art. 93, IX, todos da CF/88.
O art. 76 da Lei nº 9.099/95 assim dispõe:
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser
especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la
até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa
de liberdade, por sentença definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da
medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à
apreciação do Juiz.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o
Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício
no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art.
82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão
de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não
terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.
Por sua vez, o art. 89 da Lei nº 9.099/95 prevê que:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.
Os dispositivos colacionados pela Defesa referem-se à transação penal
e à suspensão condicional do processo a ser proposta pelo representante do
Ministério Público desde que a Acusada atenda a alguns critérios objetivos.
Apesar do esforço da ilustre Defesa na busca pela melhor legislação
que atenda aos anseios da Apelante, tais dispositivos não se aplicam ao caso em
análise, pois não foram apresentados em momento oportuno.
Assim, no caso, surge a figura da preclusão, pois os argumentos
expendidos surgiram apenas em suas Razões de Apelação e cingiram-se a levantar
uma hipotética nulidade da Ação Penal Militar por não ter sido oferecida a transação
penal ou a suspensão condicional do processo.
Ora, tais hipóteses deveriam ter sido levantadas em fase inicial do
processo penal militar, quando do oferecimento da Denúncia, mas não apenas agora
em sede de Apelação. Vale dizer que, no presente caso, houve o devido recebimento
da Denúncia e posterior prolação da Sentença, sem que a Defesa da Apelante
questionasse a aplicação da suspensão condicional do processo ou da transação
penal.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos,
conferida à parte por certo prazo e oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não
manifestou o inconformismo em momento oportuno e o prazo transcorreu sem que
houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não
havendo qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte castrense.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito do meu entendimento minoritário nesta Corte Superior de
Justiça acerca de sua aplicabilidade, em casos de delitos cometidos por Civis, e da
necessidade de se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 90-A da
mencionada legislação, na hipótese ora analisada é incabível a aplicação da Lei
9.099/95, pois preclusa a matéria.
Apesar de reconhecer os benefícios trazidos pela Lei 9.099/95, a Ré
não faz jus à suspensão do processo ou à transação penal, descabendo a aplicação da
aludida legislação, motivado pelo instituto da preclusão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de aplicabilidade dos arts. 76 e 89,
ambos da Lei nº 9.099/95.

2ª
PRELIMINAR:
NULIDADE
DO
PROCESSO
POR
NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP
A Defesa, preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade
processual pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com
base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM c/c o art. 28-A do CPP, analisados sob o
espectro do art. 5º, caput e inciso XLVI, além do art. 93, inciso IX, da CF. Pugna
pela remessa dos autos à autoridade competente para que analise o cabimento do
Acordo ou que justifique o seu não oferecimento, caso essa seja a conclusão.
O instituto do Acordo de não Persecução Penal está previsto no art. 28-
A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e tem por escopo
proporcionar ao Réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser
levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao
Ministério Público, em crimes comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo
agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve
interesse em trazer o Acordo de Não Persecução Penal para o Direito Penal Militar.
Não bastasse o art. 3º da Lei nº 13.964/19 ser claro em prescrever a introdução do
Acordo de Não Persecução Penal apenas para o Código Penal Comum, observa-se,
ainda, que algumas condições previstas no citado art. 28-A, que devem ser
atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da
prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação
pecuniária. Em tempo, registre-se, ainda, que a não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019.
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não
Persecução Penal no Direito Penal Militar é intencional, não há que se falar em
omissão legislativa de modo não ser cabível a aplicação subsidiária da legislação
processual penal comum, prescrita na alínea ‘a’ do art. 3º do CPPM. De igual
modo, também não há que se falar em violações ao Principio da Isonomia e ao
Princípio da Igualdade, uma vez que, no presente caso, o que há é a adequação da
norma específica ao caso concreto, norma esta que não alcança o que foi pleiteado
pela defesa do Apelante.
Esta Corte já firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de
não Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, conforme
Enunciado nº 18 da Súmula do STM, in verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.” (DJe nº 140, de
19.08.22, p. 1.)
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme afirmado anteriormente, vale enfatizar que o Acordo de não
Persecução Penal não é um direito subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade
do Órgão acusador, pois as condições descritas em lei, apesar de serem requisitos
necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não
obrigam o Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em
firmá-lo. Com base nisso, apenas hipoteticamente e ad argumentandum, veja que
mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta Justiça especializada, o
representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes de oferecida a
Denúncia, o que não ocorreu neste caso.
Ora, se a implementação trazida pelo citado art. 28-A do CPP
objetivou, justamente, evitar a deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar
que a celebração de tal Acordo possa ocorrer após a submissão do agente ao
processo, que culminou com sua condenação. Assim, o espírito do próprio instituto
estaria sendo totalmente desvirtuado, o que é inaceitável.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As
condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o
Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo
em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente
fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo
Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que
o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo,
não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC
191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), conforme entendimento do
Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS
JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim
se manifestou:
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A
DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por incursão
nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição
do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito
Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do
CPP, e continuidade da ação penal. (Grifo nosso.)
In casu, à luz do que acima restou consignado, mostra-se evidente que
não se aplica o art. 28-A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a
especialidade dos seus normativos e, mesmo que assim não fosse, o oferecimento da
Denúncia pelo MPM comprova a ausência de interesse em firmar o Acordo de Não
Persecução Penal. Assim, vê-se que o pleito defensivo também encontra óbice
intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos
no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de aplicabilidade do art. 28-A do
CPP, referente ao Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.

3ª
PRELIMINAR:
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
A Defesa requer, em preliminar, a nulidade da Sentença em razão da
suposta falta de fundamentação para aplicação do patamar de diminuição de 1/3 (um
terço) em face do crime tentado, nos termos do art. 30, inciso II, e parágrafo único,
do CPM. Requer a remessa dos autos ao Juízo a quo para que fundamente a escolha
da fração adotada.
A matéria trazida pela Defesa acerca da nulidade da Sentença, em tese,
ensejaria a sua apreciação em sede preliminar. No entanto, percebe-se que o assunto
alegado melhor será analisado e revisto, se for o caso, quando da análise do mérito.
Assim sendo, tal análise encontra-se imbricada com o mérito da
questão.
O art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
prevê que: Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa constituída da Civil
DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, exarada nos autos da APM nº
7000140-34.2021.7.05.0005, que condenou a Apelante à pena de 4 (quatro) meses de
detenção, como incurso no art. 337-I do Código Penal Brasileiro, com as sanções
insculpidas no art. 93 da Lei nº 8.666/93, com a fixação do regime prisional aberto,
na eventualidade do cumprimento da sanção, o direito de apelar em liberdade e com
a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Segundo apurado nos presentes autos, durante o Pregão nº 19/2020,
realizado pela Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina para aquisição de
gêneros alimentícios, a Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA,
responsável pela empresa IMPÉRIO DOS PESCADOS - P&G ALIMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.532.318/0001-00, na fase de habilitação
(qualificação técnica), teria apresentado um Atestado de Capacidade Técnica que
supostamente teria sido emitido pela empresa CAMPESCA - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PESCADOS, DERIVADOS E CARNES EM GERAL LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 05.195.619/0001-12.
Ao perceber que as sócias das empresas P&G e CAMPESCA eram
irmãs por parte de mãe, o Pregoeiro solicitou que fossem apresentadas as Notas
Fiscais resultantes do Atestado de Capacidade Técnica apresentado no certame.
Destarte, foram apesentadas as NFs-e nº 000.000.040 e nº 000.000.036,
supostamente emitidas em 30 de abril de 2020 e 30 de maio de 2020,
respectivamente. Posteriormente, foi verificado junto ao Portal Nacional da Nota
Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br) que ambas tinham sido emitidas em 30
de setembro de 2020, sendo que a de nº 000.000.036 havia sido cancelada. Mesmo
convocada a dar explicações, a Apelante não se manifestou, o que acabou resultando
em sua inabilitação no aludido Pregão.
Por essa conduta, a Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE
OLIVEIRA, na qualidade de administradora da empresa P&G ALIMENTOS
EIRELI, foi denunciada e condenada como incursa nas sanções do crime do art. 93
da Lei nº 8.666/93, na forma tentada (art. 30, II, do CPM), pois a Civil teria tentado
fraudar o Ato de Habilitação (Qualificação Técnica) do processo licitatório, valendo-
se de Notas Fiscais adulteradas e inidôneas para fundamentar o Atestado de
Capacidade Técnica apresentado naquela etapa do Pregão.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, em suas Razões de recorrer, pede a absolvição da Civil
DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA com fundamento no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, por atipicidade material da conduta, em face da ineficácia do
meio empregado.
Para tanto, alega que, nos termos do art. 32 do CPM (Crime
Impossível), haveria erro grosseiro nas notas fiscais, sendo ausente o risco real ao
bem jurídico tutelado. Alternativamente, busca a aplicação da fração de diminuição
de 2/3 (dois terços), nos moldes do art. 30, inciso II, Parágrafo único, do CPM, para
que seja fixada a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção em regime inicial
aberto, mantida a suspensão condicional da execução da pena.
Prevê o art. 93 da Lei nº 8.666/93:
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Fraudar significa burlar, lesar, enganar, ludibriar, trapacear. Nesse
sentido, a apresentação de falsas notas fiscais encaixa-se perfeitamente em um
exemplo do crime em comento, pois houve tentativa de fraudar ato em procedimento
licitatório.
Ouvido no IPM nº 7000025-13.2021.7.05.0005, o 2º Sgt ANDERSON
BARBI DA SILVA, Pregoeiro no aludido certame, assim se manifestou, in verbis
Perguntado se a empresa P&G ALIMENTOS EIRELLI apresentou todos os
documentos previstos em edital? Respondido que sim.
Perguntado qual ou quais documentos encaminhados pela empresa demandaram
necessidade de diligências? Por quê? Respondido que o Atestado de Capacidade
Técnica. Porque foi verificado que a mãe de uma das sócias da empresa
CAMPESCA - Industria e Comercio de Pescados, Derivados e Carnes em Geral
LTDA. tem o mesmo nome da mãe sócia da empresa P&G ALIMENTOS EIRELLI.
Perguntado qual o procedimento foi adotado após constatar que as proprietárias
das empresas possuíam genitoras homônimas? Respondido que foi aberta
diligência, onde foi solicitado à empresa P&G ALIMENTOS EIRELLI cópias das
Notas Fiscais (NF) referentes ao período citado no referido Atestado.
Perguntado o que foi constatado após a apresentação das NF-e da empresa?
Respondido que foi verificado a chave de acesso da DANFE, no portal da Fazenda
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx), e constatado divergência nas
datas de emissão e saída das NF apresentadas com as datas do referido portal.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado qual o procedimento foi adotado após constatar divergências nas datas
e registros das NF-e? Respondido que foi solicitado pedido de esclarecimento à
Licitante, porém não houve resposta. Diante da ausência de resposta, foi dado prazo
para a Licitante e informado que a mesma seria inabilitada caso não se
manifestasse. Como a Licitante não se manifestou. esta foi inabilitada do certame.
Perguntado se deseja acrescentar algo mais ao depoimento? Respondido que todo o
diálogo entre o Pregoeiro e a Licitante foi realizado pelo chat da plataforma do
Pregão Eletrônico (comprasnet), sendo, portanto, de acesso público.
Em Juízo, a Testemunha arrolada pelo MPM, 2º Sgt ANDERSON
BARBI DA SILVA, confirmou as declarações prestadas em sede de IPM.
Acrescentou, em síntese, que não manteve qualquer diálogo após a desclassificação
da Empresa IMPÉRIO DOS PESCADOS - P&G. Disse que os itens vencedores da
Empresa P&G passaram para a segunda colocada do certame. Confirmou que a
empresa CAMPESCA foi a fornecedora do Atestado de Capacidade Técnica e que
ambas as proprietárias das empresas P&G e CAMPESCA tinham genitora
homônima. Relatou que, como pregoeiro, tinha atribuição de fiscalizar os
documentos apresentados pelas empresas que participaram do certame. Afirmou que
é permitido ao pregoeiro, ao julgar necessário, diligenciar os documentos
apresentados, tendo em vista que não são mostrados fisicamente durante a realização
do pregão.
Confirmou que sua equipe de apoio diligenciou junto ao SICAF e
apresentou a documentação e, posteriormente, foram confrontados os dados.
Esclareceu que a equipe tem por prática consultar a formação e participação
societária das empresas toda vez que é apresentado um Atestado de Capacidade
Técnica fornecido por uma pessoa jurídica privada. Disse que são cruzamentos
básicos e rápidos, tais como: endereço e telefone. Aduziu que, conforme alguns
dados vão se cruzando, a investigação vai se aprofundando.
Afirmou que, no caso, a averiguação ocorreu pois o Atestado foi
apresentado por uma empresa privada. Disse que aparentemente não houve prejuízo
ao certame. Esclareceu que foi solicitado via Chat da sessão pública a apresentação
das notas fiscais do período citado no Atestado de Capacidade Técnica apresentado
pela empresa P&G. Disse que foram dados prazos para que a empresa justificasse as
divergências nas datas, mas que, diante do silêncio da licitante, a empresa foi
inabilitada, sendo dada sequência ao certame.
Vejamos o que disseram em Juízo a Informante e a Testemunha
arrolada pela Defesa.
Na qualidade de Informante, PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA,
irmã da Acusada, ouvida em Juízo, relatou, em síntese, que é acionista da
CAMPESCA e que a empresa existe há 15 anos. Disse que tanto a P&G quanto
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a CAMPESCA nunca se envolveram em ilícitos. Afirmou que não participa da
administração da CAMPESCA, sendo apenas acionista. Esclareceu que nunca soube
de qualquer conduta imoral, irregular ou criminosa que tenha sido praticada pela sua
irmã, a Civil DEUSANIA. Disse que sua irmã não exerce mais função na
CAMPESCA, apenas na P&G.
Esclareceu que na P&G sua irmã é sócia, faz de tudo, mas na parte de
licitação (administrativo) ela tem funcionários que cuidam disso. No entanto, aduziu
que não sabe muito a respeito da P&G. Afirmou que tomou conhecimento da
Denúncia pela própria irmã, que demonstrou estar bastante abalada com a situação.
Aduziu que não houve qualquer tipo de má-fé ou maldade por parte da DEUSANIA
com a finalidade de vencer a licitação, tendo em vista a sua criação e sua boa índole.
Disse que o fato que aconteceu pode ter sido um erro administrativo por parte dos
funcionários e não de sua irmã. Afirmou que a administradora da CAMPESCA é a
Sra. MARIA DA CRUZ MIRANDA, que também é sócia. Aduziu que o ramo da
empresa CAMPESCA e da P&G é o fornecimento de pescados.
Disse que tomou conhecimento pela Sra. MARIA, sócia
administradora da empresa CAMPESCA, a respeito da emissão do atestado de
capacidade técnica, no dia 3 de julho de 2020, em benefício da empresa P&G.
Enfatizou que, às vezes, são comprados e vendidos pescados entre ambas as
empresas. Disse que não tomou conhecimento das inconsistências nas datas de
emissão das notas fiscais emitidas, tampouco das inconsistências das notas
registradas na Receita Federal. Aduziu que conhece o Sr. ADRIANO FERREIRA
DE MIRANDA, que é sócio da empresa MIRANDA PESCADOS com outra pessoa,
a qual desconhece. Disse que o endereço da empresa CAMPESCA é Rua Passos, nº
27. Afirmou que não teve muito tempo para conversar com a Sr. MARIA a respeito
do que teria acontecido com as notas fiscais.
A Testemunha CYNTHIA BARBOSA GIOVANINI, em Juízo, afirmou
que trabalha no ramo de licitação pública há aproximadamente 15 anos. Disse que
conhece as empresas P&G e CAMPESCA há mais de 10 anos e que já prestou
serviço para elas com a terceirização de licitação, fazendo montagem de processo
licitatório para futura participação em certames. Aduziu que no caso específico fez o
processo licitatório para participação da empresa e, provavelmente, teria feito o
cadastro no Pregão para posterior participação da empresa P&G. Disse, em virtude
da nova legislação e da burocracia da licitação, que foi contratada para realizar o
processo. Aduziu que a Sra. DEUSANIA embora possa ter um pouco de
conhecimento sobre licitação, em virtude da plataforma, existem trâmites que são
muito burocráticos. Em resumo, afirmou que a Sra. DEUSANIA não tem domínio
sobre o processo licitatório.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Disse que nunca tomou conhecimento de ilícitos praticados tanto
por DEUSANIA, como pela sua irmã, PRISCILA, ou mesmo pelas suas empresas.
Afirmou que são empesas respeitadas em Belo Horizonte, com contratos a nível
federal, estadual e municipal. Disse que é comum ocorrerem erros administrativos
no ramo de licitação, seja por falha no processo convocatório ou mesmo em pedidos
de documentação complementar.
Afirmou que o fato ocorrido pode ser classificado como erro
administrativo por parte das pessoas que assessoraram a Sra. DEUSANIA pós-
pregão. Esclareceu que sua função é fazer toda leitura de edital e colocação do
processo na plataforma (cadastramento), que é bastante complicado. Disse que o fato
ocorrido foge das atribuições da depoente, pois a apresentação de documentação
complementar não lhe cabia. Afirmou que não participou da apresentação da
proposta, tampouco do próprio pregão que foi aberto, sendo-lhe desconhecida a
documentação em relação às notas fiscais que foram apresentadas. Esclareceu, ao
final, que seu trabalho simplesmente é colocar os documentos que lhe são repassados
pelas empresas na plataforma.
A Ré DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, ouvida
em Juízo, relatou que a empresa P&G participou da licitação, mas que a depoente
não participa de pregões, pois não tem conhecimento de licitação. Aduziu que foi um
preposto que participou do certame. Afirmou que foi a Sra. CYNTHIA BARBOSA
GIOVANINI e sua empresa que fizeram o pregão. Esclareceu que é a sócia-
administradora e participa da empresa P&G. Disse que o levantamento da
documentação é feito pelo departamento administrativo da empresa. Enfatizou que
não sabe o que é o Atestado de Capacidade Técnica, pois não tem acesso aos
documentos que são anexados nas licitações. Disse que os responsáveis por
anexarem os documentos relativos ao edital são uma empresa (Sra. CYNTHIA),
juntamente com sua equipe administrativa.
Aduziu desconhecer a respeito das notas fiscais, não sabendo explicar a
inconsistência em relação à cronologia das datas e os números das notas fiscais.
Disse que não ficou sabendo que o pregoeiro entrou em contato para tratar a respeito
das inconsistências das notas. Afirmou que deve ter sido a empresa da Sra.
CYNTHIA quem conversou com o pregoeiro. Disse que desconhece especificamente
quem providenciou os documentos que foram apresentados, pois a equipe é
composta por 5 funcionários da parte administrativa. Confirmou que a Sra.
PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA é sua irmã e sócia da empresa CAMPESCA.
Disse que abriu a empresa CAMPESCA e foi sócia administradora dela entre julho
de 2002 a dezembro de 2010. Discordou que as empresas P&G e CAMPESCA
tiveram o mesmo número telefônico, pois são empresas distintas. Afirmou conhecer
o Sr ADRIANO FERREIRA DE MIRANDA, que é sócio da empresa MIRANDA
ALIMENTOS. Disse que é sócia minoritária da empresa MIRANDA para fins de
investimento. Afirmou conhecer a mãe do Sr. ADRIANO, a Sra. MARIA DA CRUZ
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MIRANDA. Relatou que a empesa P&G encontra-se em atividade e situa-se na Av.
Augusto de Lima, 744. Disse que sua empresa nunca esteve situada à Rua Passos, nº
27. Afirmou que sua empresa forneceu e fornece ainda pescados para a CAMPESCA
e para outras empresas. Finalizou dizendo que não tomou conhecimento do
cancelamento da nota fiscal 036, pois não tem acesso ao faturamento da empresa.
Compulsando os autos, verifica-se que o fato somente foi
descoberto, pois o Pregoeiro tinha como rotina de trabalho consultar a participação
societária das empresas, quando apresentado algum Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica privada. No caso específico, ao realizar o
cruzamento dos dados das empresas P&G (licitante) e CAMPESCA, que forneceu o
atestado de capacidade técnica, a equipe que realizava o pregão percebeu que
tratava-se de pessoas com vínculo familiar.
Com efeito, quanto à autoria para o crime do art. 93 da Lei de
Licitação, vigente à época dos fatos, na forma tentada, inexiste dúvida. Apesar de
negar os fatos, o arcabouço probatório colacionado aos autos é apto a reconhecer que
a Ré praticou tal ilícito penal, previsto na Lei nº 8.666/93, durante o processo
licitatório, pelo qual restou condenada no Juízo de Primeiro Grau.
A Apelante alega, como justificativa, ser leiga no assunto licitação.
Tenta criar a falsa percepção de que a empresa contratada como preposta, cuja
administradora é a Sr. CYNTHIA BARBOSA GIOVANINI, seria a responsável pelo
pregão. No entanto, não é esse o conjunto probatório constante dos autos.
A Sr. CYNTHIA reconheceu em Juízo que participou do aludido
pregão. Ocorre que sua atuação limitou-se a inserir os documentos no processo que
lhe foram entregues pela empresa da Apelante. Sua função limitou-se a fazer a
leitura do edital e alocar os documentos na plataforma “Comprasnet”. No entanto,
qualquer apresentação de documentação complementar, como foi o caso das notas
fiscais inidôneas, não lhe cabia.
A despeito da negativa de autoria por parte da Sra. DEUSANIA,
relendo os depoimentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante, como
sócia-administradora, era a responsável pela empresa IMPÉRIO DOS PESCADOS -
P&G ALIMENTOS EIRELI e, portanto, responsável criminalmente pelas Notas
Fiscais inidôneas que foram apresentadas durante a realização do Pregão 19/2020.
Se tratou-se de um erro administrativo por parte dos funcionários,
conforme alega a Apelante, por qual motivo não trouxeram aos autos quem teria sido
o responsável pela elaboração das notas fiscais que se mostraram inverídicas?
Portanto, em relação à autoria, não há dúvidas.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à materialidade do crime, igualmente, melhor sorte não assiste
à Ré.
As Notas Fiscais 000.000.040 e nº 000.000.036, supostamente emitidas
em 30 de abril de 2020 e 30 de maio de 2020, que comprovariam as vendas de
pescados, resultantes do Atestado de Capacidade Técnica firmado pela empresa
CAMPESCA, restaram inconsistentes. A numeração das NFs, além de mostrar uma
cronologia de emissão equivocada, em consulta ao site da Fazenda, levou à
constatação de que ambas teriam sido emitidas em 30 de setembro de 2020, sendo
que a Nota Fiscal nº 000.000.036 havia sido cancelada (evento 1, pg. 15 - IPM nº
7000025-13.2021.7.05.0005)
Exorto os fundamentos constantes na Sentença condenatória, os quais
adoto como minhas razões de decidir, in litteris:
Conforme asseverado pelo colendo Ministério Público Militar, a denunciada não
apresentou Notas Fiscais idôneas, não tentou corrigir o erro alegado pela mesma
como “administrativo” e tampouco explicou por quais motivos os seus funcionários
teriam falsificado as Notas Fiscais Eletrônicas por iniciativa deles.
Anota-se que foi desnecessária a existência de qualquer laudo pericial a respeito do
material, visto que as falsificações puderam ser constatadas com uma simples
conferência dos números das Notas Fiscais Eletrônicas e respectivas datas de
emissão, além da consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal.
Assim, tanto autoria quanto materialidade restaram devidamente caracterizadas e o
delito se consumou no momento em que as Notas Fiscais Eletrônicas foram
apresentadas à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina em clara
tentativa de fraude ao Procedimento Licitatório levado a efeito pela referida OM.
A Defesa, por sua vez, alegou a atipicidade da conduta da acusada, implicando na
não comprovação de que a mesma agiu com o intuito de fraude.
Ocorre que nos autos existem provas contundentes no sentido de que houve conluio
entre a empresa da acusada e a empresa ‘CAMPESCA’, pertencente à sua irmã,
conforme apurado pelo Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público
Militar.
Ademais, a denunciada não conseguiu comprovar as suas alegações sobre os
motivos pelos quais os funcionários de sua empresa teriam, por iniciativa própria e
vontade livre e consciente, teriam falsificado as Notas Fiscais
Eletrônicas apresentadas à OM.
Ora, por qual outro motivo as NF-e’s estariam com as suas respectivas datas de
emissão erradas, senão para comprovarem a capacidade técnica da empresa e
promover o quanto solicitado no Pregão? O ato constitui clara tentativa de fraudar
o procedimento licitatório.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não havendo dúvidas acerca da incidência no crime, não há o que se falar no
princípio in dubio pro reo.
Além disso, a Defesa pugna pela absolvição da ré por não participação na prática
delituosa. A acusada alega que a testemunha de defesa CYNTHIA era a responsável,
dentro da sua empresa, pela parte relacionada a licitações, pois a ré se diz leiga
sobre o assunto.
No entanto, em seu depoimento, CYNTHIA informou que os seus serviços de
licitação são limitados, bem como que não participa de etapas posteriores à
colocação do processo na plataforma, por isso, não recebe as diligências solicitadas
pelo Pregoeiro.
(...)
Destaca-se também que a empresa da ré não se pronunciou após o questionamento
feito pelo Pregoeiro a respeito da inconsistência das Notas Fiscais. Ora, se não
houve tentativa de fraude, porque não houve manifestação acerca do suposto erro
cometido?
A conduta da acusada era portadora de pleno potencial lesivo e somente não foi
capaz de enganar a Administração Militar por conta da atenção aguçada do Ilmº Sr.
Pregoeiro, que observou a inconsistência cronológica das Notas Fiscais
Eletrônicas.
Ademais, constata-se que a conduta praticada pela ré possuía potencialidade lesiva
para a prática de outros crimes, pois, em caso de sucesso, poderia perfeitamente ser
utilizada para comprovar a capacidade técnica de sua empresa (IMPÉRIO DOS
PESCADOS - P&G ALIMENTOS EIRELLI) em certames similares ao ora
analisado, levado a efeito pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa
Catarina.
Conforme amplamente cediço, o regular andamento do procedimento licitatório é
necessário para o resguardo do interesse público e dos princípios administrativos.
Conclui-se, portanto, que restou devidamente demonstrada a imputação contida na
Vestibular Acusatória, visto que a ré tentou fraudar o ato de habilitação
(qualificação técnica) do certame licitatório realizado pela Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina, valendo-se para tanto de Notas Fiscais adulteradas
e inidôneas a fundamentar o Atestado de Capacidade Técnica apresentado naquela
etapa da licitação, somente não logrando êxito em razão do atento Pregoeiro ter
verificado minuciosamente a documentação manejada pela empresa IMPÉRIO DOS
PESCADOS - P&G ALIMENTOS EIRELLI, de propriedade da acusada DEUSANIA
APARECIRA PEREIRA DE OLIVEIRA.
Quanto à tese trazida pela Defesa de crime impossível, entendo que
não merece acolhida, pois a fraude somente não produziu seus efeitos, que era a
habilitação da empresa, em função do empenho dispensado por parte do pregoeiro e
sua equipe.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se sustenta a alegada existência de falsificação grosseira,
a qual seria impossível de causar dano aos bens jurídicos tutelados, bem como na
impossibilidade de imputar à Acusada a responsabilidade penal. Como se vê, os
documentos inidôneos apresentados, pelo contrário, lograram êxito, inicialmente, em
tentar enganar a Administração Militar durante o andamento do certame. Mesmo que
tenha sido por um breve período e que não tenha causado prejuízo financeiro aos
cofres públicos, a tentativa de fraude em ato de processo licitatório ocorreu.
Conforme já declinado, apenas não chegou efetivamente a ser
habilitada no certame para os itens licitados e vencidos porque o fato ilícito restou
descoberto pelo pregoeiro e a empresa foi inabilitada.
Cumpre observar que o delito de fraude à realização de ato licitatório,
na forma tentada, não exige a necessidade de haver demonstração de dano para a
Administração Militar, ou seja, basta a simples comprovação da fraude, durante o
certame, para que o crime se consume.
A Licitação é um processo administrativo que visa garantir igualdade
de condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A
tentativa de fraude em processos licitatórios é inadmissível, sendo caracterizada,
normalmente, pela má-fé daqueles que praticam os atos ilícitos no intuito de burlar o
processo de competição, em benefício próprio ou alheio.
O crime em comento protege não somente a administração pública
como também os demais concorrentes do processo licitatório. A norma legal
proibitiva, capitulada no art. 93 da antiga Lei de Licitação, visa resguardar a
moralidade administrativa e a competitividade entre os concorrentes, razão pela qual
não é aceitável que possa haver fraude no decorrer do certame por qualquer das
partes envolvidas, sob pena de ser responsabilizada criminalmente pelo fato
praticado. Entendo, portanto, diante de todo o conjunto probatório, que a conduta
descrita nos autos amolda-se perfeitamente à insculpida no art. 93 da Lei nº
8.666/93.
Cumpre observar que o delito do art. 93 da Lei nº 8.666/93 c/c o art.
30, inciso II, do CPM não exige a demonstração de prejuízo financeiro para a
Administração Militar, ou seja, basta a simples comprovação da tentativa de fraude
para que haja a consumação do crime, sendo esse, justamente, o caso dos autos.
Portanto, não restou caracterizado o crime impossível.
A Defesa pugna, ainda, que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços),
nos termos do art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM, para que, ao final, seja
fixada a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto,
mantida a suspensão condicional da execução da pena.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese levantada pela Defesa, em preliminar, que agora se discute, não
enseja qualquer nulidade a ser reconhecida.
Em Primeira Instância, o Magistrado, reconhecendo que não houve
prejuízo, decidiu fixar a diminuição da pena em 1/3 (um terço). Esses foram os reais
fundamentos proferidos, in verbis:
A tentativa é causa especial de diminuição de pena atinente à terceira fase da
dosimetria, e será aplicada, in casu, no patamar de 1/3 (um terço) sobre a sanção
penal mínima acima imposta, visto que a conduta da acusada não ensejou um
efetivo prejuízo ao procedimento licitatório.
Indiscutivelmente que a tentativa de fraudar o certame existiu. Vale
dizer que chegou bem próximo de se concretizar, não fosse o zelo que o pregoeiro e
sua equipe tiveram em solicitar as notas fiscais que restaram comprovadas como
inidôneas. Assim sendo, entendo que o patamar fixado na Sentença não deve ser
alterado, mantendo-se nos exatos termos proferidos pelo Magistrado a quo.
Dessa feita, restou cabalmente demonstrado que a Ré DEUSANIA
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, à frente da empresa P&G ALIMENTOS
EIRELI, cometeu o crime do art. 93 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 30, II, do CPM,
posto que tentou fraudar o ato de habilitação - qualificação técnica - do citado
certame licitatório
Voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa constituída da Civil DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE
OLIVEIRA para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355690v13
e do código CRC 361cff4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:14:49
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355690 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000737-22.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): THIAGO MARTINS DE ALMEIDA (OAB MG088454)
ADVOGADO(A): ISABELA STARLING BACHA (OAB MG214087)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA MORAES (OAB MG220078)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto convergente, para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi
negado provimento ao Recurso defensivo para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência, com o Voto condutor da lavra do eminente Ministro Relator Dr. Artur
Vidigal de Oliveira.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu
posicionamento.
A Defesa pleiteou a reforma da Decisão “a quo” que condenou a civil
DEUSANIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto
no art. 337-I do CP comum, na modalidade tentada, com as sanções do art. 93 da Lei
nº 8.666/93, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o benefício do sursis, o
regime prisional aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Defesa arguiu as seguintes preliminares de nulidade: 1) pelo não
oferecimento da transação penal ou do sursis; 2) pelo não oferecimento do acordo de
não persecução penal; e 3) por ausência de fundamentação da dosimetria da pena
pela tentativa.
No mérito, a Defesa requereu a absolvição da ré por atipicidade
material da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fração de 2/3 (dois
terços) para a diminuição da pena, para que fosse fixada a reprimenda definitiva em
2 meses de detenção, em regime inicial aberto, e fosse mantida a suspensão
condicional da execução da pena.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1- Preliminares
1.1- Preliminar de nulidade pelo não oferecimento da transação penal ou do
sursis
A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade processual pelo não
oferecimento das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95 (transação
penal ou sursis).
A pretensão defensiva tem, como pano de fundo, a sinalização para a
eventual flexibilização da vedação do art. 90-A, em relação aos civis, proferida
obiter dictum no bojo do HC nº 99.743/RJ, julgado em 6.10.2011, pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Não assiste razão à Defesa, porquanto permanece irretocável, no STM,
o entendimento prevalente de serem inaplicáveis, nesta esfera jurisdicional
especializada, os ditames da Lei nº 9.099/95.
Inexiste razão para a diferenciação entre civis e militares, quando se
trata do cometimento de delito castrense. Por isso, o pedido carece de respaldo. A
distinção de rito procedimental, que tem por foco, simplesmente, a qualidade pessoal
do acusado (civil), torna-se indevida.
Por evidente, ressalta-se a necessidade de proteção aos bens jurídicos
tutelados pela Norma Penal Militar, independentemente da condição do agente.
O art. 90-A da Lei nº 9.099/95, incluído pela Lei nº 9.839/99, enfatiza-
se, está em pleno vigor. Em síntese, estabelece que os preceitos relativos aos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais não são aplicáveis perante a Justiça Militar da
União (JMU).
Para reforçar esse entendimento, inclusive no tocante à
constitucionalidade do citado art. 90-A da Lei nº 9.099/95, cita-se o seguinte
precedente do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. [...]. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO
ARTIGO 90-A DA LEI 9.099/1995. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar,
porquanto constitucional o artigo 90-A deste diploma legal, ainda que o agente
ostente a condição de civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...] 7. Agravo regimental desprovido. Decisão
por maioria (STF. HC nº 151333 AgR. Ministro Relator: LUIZ FUX. Julgamento:
29.6.2020. Publicação: 5.8.2020.) (Grifos nossos.)
Ademais, o MPM, em Contrarrazões, enfatizou que os argumentos
obiter dictum não têm efeito vinculante, citando trecho da Decisão do Ministro Luiz
Fux, do STF, em sede do julgamento do Agravo Regimental acima colacionado.
Observe-se (Apelação nº 7000737-22.2022.7.00.0000, evento 1, doc.2):
“[...] Longe de ‘fixar o entendimento’ no sentido da inconstitucionalidade do
artigo 90-A em relação aos civis processados por crimes militares, como posto pela
Defesa, tal discussão figurou no Acórdão como ‘obter dictum’, ou seja, como
comentários de passagem, dos quais a decisão não depende, e, portanto, não a
integram.
[..]
O Ministro Relator LUIZ FUX inclusive mencionou, em seu voto, a questão
debatida no HC 99.743, ora trazido pela Apelante:
‘[...] imperioso destacar que o precedente no qual a parte recorrente
fundamenta sua irresignação, HC 99.743, decisum publicado em 21/8/2012,
do qual fui designado Redator do acórdão, foi firmado em momento
anterior. A propósito, cabe referir que o trecho da discussão que interessa à
defesa, sobre a inaplicabilidade do artigo 90-A da Lei 9.099/1995, foi
versado em obiter dictum, não tendo o Tribunal Pleno chegado a qualquer
conclusão [...] o que restou decidido, naquela oportunidade, foi justamente
a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal enfrentar novamente a
matéria, conforme ocorrido.’
Ressaltou, ainda, ‘a orientação jurisprudencial perfilhada por esta Corte é no
sentido da impossibilidade de se mesclar o regime jurídico castrense com o atinente
a ramo diverso do direito, porquanto deve prevalecer o princípio da especialidad’’.
(Grifos nossos.)
A propósito, o Enunciado nº 9 da Súmula do STM, fruto de sólida
jurisprudência do Tribunal, permanece irretocável, porquanto estabelece:
"Súmula nº 9: A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União".
Ademais, a jurisprudência do STM firmou-se contra a incidência dos
institutos previstos na Lei nº 9.099/95 perante a JMU. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. [...] DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. [...] Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em
função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n°
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida Lei, estabelecendo que as
disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. [...]
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime. (STM. AP nº 7000622-
35.2021.7.00.0000. Ministro Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Julgamento: 7.4.2022. Publicação: 2.5.2022.)
Nesse viés, inexiste base jurídica para a aplicação dos institutos
preconizados na Lei nº 9.099/95, nesta Justiça Militar.

1.1.1- Voto da 1ª preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade
pelo não oferecimento da transação penal ou do sursis, decorrente da inexistência,
nesta Justiça Militar, de base jurídica para a aplicação dos institutos elencados.

1.2- Preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP)
A Defesa suscita a preliminar de nulidade, alegando que o Parquet
deixou de fundamentar a ausência do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Sustenta, na sua ótica, que o art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não
vedou a aplicação do ANPP na JMU, sendo possível em relação aos réus civis,
diante da expressa previsão da medida no art. 18 da Resolução nº 101, do Conselho
Superior do Ministério Público Militar (CSMPM).
A Resolução nº 126/CSMPM reincluiu o art. 18 à Resolução nº
101/CSMPM, nos seguintes termos:
“[...] Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes
militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a
redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao
investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativa ou alternativamente: [...]”
Entretanto, nem todos os membros do CSMPM seguem a mencionada
Resolução, a qual não vincula a atuação do STM, que tem posição totalmente
contrária.
Ademais, inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta Justiça
Especializada.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-
se o ANPP na esfera do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto, de silêncio
eloquente do legislador e não de suposta omissão, como a Defesa pretende. Nesse
sentido, o professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA manifesta-se:
"Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes militares
que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais, autorizava. A Lei 13.964/19
não trata do assunto. Silencia. O que interpretar do seu silêncio? Consigo antever a
divergência. Uma primeira corrente dirá que o silêncio nos permite concluir que o
ANPP, agora, está autorizado para qualquer crime militar. Outros, não sem razão,
dirão que o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP incompatível com os
crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei 13.964/19 fez algumas
alterações no CPPM, buscando, ao que tudo indica, espelhar seus dispositivos com
os do CPP comum, e nele, o CPPM, não tratou do ANPP. Silêncio eloquente,
portanto." (CUNHA. Rogério Sanches. Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019:
Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodivm, 2020,
p. 135.)
Assim, o alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, sendo descabido invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar (CPPM), sob pena de ofensa ao Princípio da Especialidade.
A jurisprudência do STM segue nesse rumo:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. [...] ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. [...] UNANIMIDADE. [...] II
- O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não
se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista
sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada
pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III -
Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e
incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a
incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na
legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de
formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao
acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (STM. HC nº
7000374-06.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 26.8.2020. Publicação 14.9.2020.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...] PRELIMINAR
DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...] O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito
do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e
o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]
Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 20.2.2020.
Publicação: 2.3.2020.)
A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia que a sua eventual
aplicação afetaria a essência desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, verificar
que a transação penal e a incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 não abrangem o Direito Penal Militar.
Ademais, mesmo que o ANPP na seara castrense fosse admitido,
destaca-se a redação do art. 28-A, a qual estampa a faculdade do Órgão Ministerial
para oferecê-lo, inexistindo o direito subjetivo do réu.
Assim, nessa prejudicial hipótese para a JMU, a sua proposição deveria
ter sido efetuada antes mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos
presentes autos. Para a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, no âmbito do Direito
Penal Comum, "pelo menos em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase
investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento da denúncia" (LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único - 8. Ed. rev., ampl. e
atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim depura o tema:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. [...]. 1. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO.
INSTITUTO
PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO. [...] PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3. INSTITUTO
QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA.
[...] 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de
Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o
Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à
propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma
vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se
aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o
princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto,
que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também à segurança
jurídica. 2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista
o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em
todos os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado
n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de
Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos
antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". (STJ.
AgRg na PET no AREsp nº 1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA. DJe de 26.10.2020.)
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do ANPP não se mostraria
proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador, no âmbito
da Justiça Comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves, conforme a
ótica em que foi concebido.
A Legislação Castrense tem valores próprios e diferenciados da
Comum. É permeada por deveres e proibições rigorosamente regidos pelos pilares
da Hierarquia e da Disciplina, os quais não podem ser descuidados ao sabor de
inovações legislativas alheias à seara militar.
O eventual benefício para o réu (militar ou civil) não, necessariamente,
atenderá aos anseios da sociedade no intuito de tutelar a sua última ferramenta de
Defesa. Assim, a aplicação da Legislação Comum, por analogia, deve atender,
prioritariamente, o superlativo interesse coletivo envolto nesta questão.
Decidir sobre este tema apenas com enfoque na qualidade do sujeito
passivo (civil ou militar) não perfaz sentido lógico e desperdiça o investimento
público inserto na JMU.
No momento em que o agente civil atinge o meio mais eficaz de
Defesa do País, também ingressa nas peculiaridades da rigidez da Norma Especial,
sendo esta a única apta a manter os pilares da mais essencial Instituição de proteção
da sociedade.
As normas que orbitam a JMU não visam satisfazer os militares ou
atender os anseios das Instituições Castrenses, mas sim manter intacto o escudo final
da Defesa Nacional.
Dessa forma, o ANPP não é aplicável à JMU. Aliás, com o fito de
sedimentar esse entendimento, o STM editou a Súmula nº 18, veja-se:
“Súmula nº 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre
o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU,
contraria a sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa
preservação do Códex Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de
justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do art.28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente
cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o
ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar
(OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da
Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz
conhecimento da “vida castrense”, não podendo ser restabelecidos mediante a
aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para
tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve
manter intactos os seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao
longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser
perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os
quais têm o potencial de alterar a consistência do seu propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material,
imaterial e humano das Forças Armadas, os quais representam a presença do Estado
quando empregados na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO);
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando
normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última
ferramenta de defesa da sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além
de todas as ações penais militares serem públicas, foi edificada para,
pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda
não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o
patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando-
se que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à
JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado
propostas que descaracterizam a JMU, como o art. 366 do CPP, a Lei nº 9.099/95 e o
Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais desprezam os seus
essenciais misteres constitucionais.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta
proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado. O
referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura da
JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito
identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis
ou para os integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares
estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia.
Será um passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência,
transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes do mundo. O
tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os
austeros ritos de procedimento castrense.
Nessa base, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade
na JMU, pois fere os seus princípios basilares.
Assim, não há qualquer ofensa ao Princípio da Isonomia, pois há
critério de discrimen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142
da CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante
critério razoável, justo e objetivo.
Nesse sentido, a pretensão da Defesa não merece guarida.

1.2.1- Voto da 2ª preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.

1.3- Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da dosimetria da
pena pela tentativa
Segundo a Defesa, o Juiz a quo não fundamentou a aplicação do
patamar mais gravoso de diminuição, correspondente a 1/3 (um terço), ensejando
nulidade processual da Sentença. Por essa razão, a apelante requer o saneamento do
mencionado vício por meio da aplicação da fração mais benéfica ao seu assistido ou
pela remessa dos autos ao Juízo primevo, a fim de que fundamente a sua Decisão
nesse aspecto.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do
mérito da Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] NULIDADE INTEGRAL DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. [...] 1. Quando a preliminar se confunde
com o mérito, deve com ele ser analisada, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do
RISTM. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.
Não conhecida. Decisão unânime. [...]. (STM. Ap. nº 7000609-02.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 1.8.2023. Publicação:
6.9.2023.) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. [...] 1. Quando a
preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser analisada, conforme dispõe
o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade. [...]. (STM.
Ap. nº: 7000902-40.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL.
Julgamento: 23.9.2021. Publicação: 6.12.2021.) (Grifo nosso.)
Nessa base, não se deve antecipar a análise do mérito em sede
preliminar.

1.3.1- Voto da 3ª preliminar
Ante o exposto, não conheço a preliminar, suscitada pela Defesa, de
nulidade por ausência de fundamentação na dosimetria da pena pela tentativa, por se
confundir com o mérito.

2- Mérito
2.1- Síntese dos fatos
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, em 29.9.2020, durante a realização do Pregão nº
19/2020, promovido pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, a ré
DEUSANIA, sócia da empresa P&G Alimentos EIRELI, durante a fase de
habilitação, apresentou um atestado de capacidade técnica emitido pela empresa
CAMPESCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS, DERIVADOS E
CARNES EM GERAL LTDA.
A proposta oferecida pela empresa da ré foi a mais bem classificada
para os itens 84, 85 e 87 daquele Edital, ficando em terceiro lugar no item 89 e em
segundo no 90 (IPM nº 7000025-13.2021.7.05.0005, evento 13, docs. 1 e 3).
O Pregoeiro, ao analisar a documentação referente ao atestado de
capacidade técnica, verificou que as sócias da P&G e da CAMPESCA eram filhas da
mesma mãe. Ato contínuo, solicitou diligências à licitante, no sentido de apresentar
as Notas Fiscais (NF) para embasar as vendas declaradas no atestado entregue pela
ré.
A licitante apresentou as NF-e nº 40 e nº 36, emitidas em 30.4.2020 e
30.5.2020, respectivamente. Ocorre que a numeração das notas era inconsistente
com a cronologia de emissão, o que causou estranheza no Pregoeiro, o qual conferiu
a chave de acesso do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), no
Portal Nacional da NF-e - www.nfe.fazenda.gov.br.
O Pregoeiro observou que ambas as notas foram emitidas em
30.9.2020 e a NF nº 36 restou cancelada após a sua expedição. A licitante não se
manifestou, após ser convocada para dar explicações acerca das divergências
constatadas, culminando na sua inabilitação.
O MPM denunciou a ré pela prática do crime previsto no art. 93 da Lei
8.666/93, por tentativa de fraude no ato de habilitação - qualificação
técnica/operacional - do citado certame licitatório.
Em Decisão de 31.8.2022, o Juiz, considerando que os fatos ocorreram
antes da entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, condenou a civil DEUSANIA
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA como incursa no delito tipificado no art.
337-I, do CP comum, na modalidade tentada, com as sanções insculpidas no art. 93
da Lei 8.666/93, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, com a pena definitiva de 4 (quatro)
meses de detenção.

2.2- Do depoimento das testemunhas e da oitiva da acusada
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante aos depoimentos das testemunhas e a oitiva da acusada, há
pontos relevantes.
A testemunha Sgt ANDERSON BARBI DA SILVA alegou que: atuou
como Pregoeiro na licitação mencionada na Denúncia; o Atestado de capacidade
técnica, apresentado pela licitante, chamou-lhe a atenção, porque as sócias das
empresas P&G e Campesca eram filhas da mesma mãe; solicitou à P&G as NF
referentes ao período constante do Atestado, sendo atendido pela licitante;
percebendo inconsistência na numeração cronológica, conferiu a chave de acesso do
DANFE, no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); ambas as notas foram
emitidas em 30.9.2020 e a NF nº 36 restou cancelada; pediu esclarecimentos à
licitante, porém não obteve resposta; a licitante foi inabilitada após o decurso do
prazo; o diálogo com a ré ocorreu por meio do “chat” do Pregão; não contatou a
empresa Campesca sobre os fatos; como Pregoeiro, pode realizar a checagem dos
documentos das empresas participantes do certame; pode realizar diligências no
sentido de verificar documentos sobre os quais pairam dúvidas; por praxe, no âmbito
daquela Organização Militar (OM), quando o atestado de capacidade técnica é
fornecido por entidade privada, faz-se uma análise do quadro societário da empresa;
no cruzamento de dados, constatou-se que as sócias da P&G e da Campesca
possuíam a mesma mãe; a empresa da ré não apresentou pedido de desclassificação;
outros documentos poderiam ser solicitados para fins de diligências; e a P&G não foi
inabilitada de pronto, porquanto foi concedido prazo para explicações, porém não
houve manifestação da ré (Processo relacionado APM nº
7000140-
34.2021.7.05.0005, evento 23, vídeos 1 e 2).
A testemunha CYNTHIA BARBOSA GIOVANINI alegou que:
trabalha no ramo de licitações públicas; conhece as representantes da Campesca e da
P&G há mais de dez anos; prestou serviços para ambas as empresas, preparando
processos licitatórios; provavelmente preparou a documentação para o Pregão sob
exame, pois prestava serviços para P&G à época dos fatos; imagina que DEUSANIA
tem pouco conhecimento técnico sobre a tramitação de processos licitatórios;
desconhece a prática de ilícitos por parte de DEUSANIA e PRISCILA; erros
administrativos são comuns em processos licitatórios; é possível ter havido erro por
parte das pessoas que assessoraram DEUSANIA após a abertura do Pregão; o erro
referente ao Pregão em análise não lhe foi reportado; a sua participação no certame
limitou-se ao cadastro da empresa, leitura do edital e colocação do processo na
plataforma; não participou da realização das diligências acerca da documentação
solicitada pelo Pregoeiro; e desconhece a documentação complementar apresentada
pela ré, após a abertura da Sessão (Processo relacionado APM nº 7000140-
34.2021.7.05.0005, evento 70, vídeo 3).
Na condição de informante, PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA
alegou que: é irmã de DEUSANIA; é sócia da empresa Campesca; a Campesca tem
por volta de 15 (quinze) anos de existência e a P&G “é mais recente”; nunca soube
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de ilícitos envolvendo as duas empresas; quem administra a Campesca é Sra. Maria
da Cruz Miranda; desconhece qualquer ilícito praticado por sua irmã; DEUSANIA
não trata da parte documental da empresa P&G; DEUSANIA tem funcionários que
cuidam da parte “burocrática”; DEUSANIA está muito abalada com presente
processo; o fato dos autos pode ser decorrente de um erro administrativo dos
funcionários; a Campesca fornece pescados à P&G e vice e versa; tomou
conhecimento do Atestado de capacidade técnica emitido em benefício da P&G,
firmado por sua sócia Maria da Cruz Miranda; desconhece as NF tratadas na
Denúncia, não podendo esclarecer as inconsistências detectadas; não conversou com
DEUSANIA sobre as notas; Adriano Ferreira de Miranda é sócio da MIRANDA
PESCADOS e não conhece o outro sócio; a Campesca ainda está ativa; o endereço
da CAMPESCA é Rua Passos, nº 27; nunca esteve na Rua dos Americanos, nº 271; o
atual endereço da P&G é Avenida Pedro II, mas não se lembra o número; conversou
pouco com sua sócia Maria sobre o ocorrido e ela não lhe disse muita coisa sobre as
NF. (Processo relacionado APM nº 7000140-34.2021.7.05.0005, evento 70, vídeos 1
e 2).
Em seu interrogatório, a ré DEUSANIA alegou que: não participa
pessoalmente de nenhum Pregão; não tem conhecimento técnico; trabalha com
prepostos; quem lhe prestou serviços foi CYNTHIA; participa da administração de
sua empresa; o departamento administrativo da P&G prepara a documentação para
os certames; não sabe se o Atestado de capacidade técnica em questão foi, de fato,
apresentado na licitação; não tem acesso aos documentos anexados nas licitações
que sua empresa participa; desconhece sobre as NF apresentadas para embasar o
citado Atestado de capacidade técnica; não ficou sabendo que o Pregoeiro entrou em
contato com a sua empresa, a fim de esclarecer as inconsistências constatadas;
CYNTHIA deve ter conhecimento das diligências; não sabe dizer quem, em sua
empresa, providenciou a documentação apresentada ao Pregoeiro; PRISCILA é sua
irmã; já foi sócia-administradora da Campesca por um tempo; conhece Adriano
Ferreira de Miranda, filho de Maria da Cruz de Miranda, da MIRANDA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS; também é sócia na empresa MIRANDA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS; a P&G nunca esteve sediada na Rua Passos; e a
sua empresa realmente forneceu os pescados constantes do Atestado da Campesca.

2.3- Das razões da Defesa
A Defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da
conduta, porquanto, na sua óptica, a tentativa de fraude consistiu em erro grosseiro
incapaz de enganar e de causar prejuízo à Administração, aduzindo que o Magistrado
não determinou a realização de laudo pericial sobre as NF.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que o Pregoeiro identificou instantaneamente a inconsistência
cronológica, caracterizando a hipótese de crime impossível. Acrescenta que as
diligências foram direcionadas, tão somente, a documentar e lastrear a Decisão de
inabilitação da licitante, caracterizando ato vinculado do servidor.
Conforme documentado nos autos, foram realizadas diligências pelo
Sr. Pregoeiro no intuito de dirimir as dúvidas quanto aos documentos apresentados
pela empresa P&G Alimentos EIRELI. Destaca-se que, na ocorrência de incertezas,
a diligência para esclarecimentos é medida que se impõe, por força do art. 43, § 3º,
da Lei 8.666/93, com teor semelhante ao disposto no art. 64 da Lei 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), veja-se:
Lei 14.133/2021
“Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência,
para:
I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura
do certame; [...]” (Grifos nossos)
Vê-se que, em caso de dúvidas, a diligência é obrigatória, não havendo
discricionariedade por parte da Administração.
Entretanto, acolher a tese simplória de que a obrigatoriedade do
Pregoeiro em esclarecer dúvidas, diante da suspeita de fraude, seria apta apenas para
justificar a inabilitação da licitante, abriria brechas para se acobertar a impunidade
de fraudes documentais nas licitações públicas.
Ocorre que durante a realização do Pregão nº 19/2019, promovido pela
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, a empresa P&G foi instada a
apresentar as NF comprobatórias dos fornecimentos mencionados no atestado de
capacidade técnica, relativo à qualificação técnico-operacional da empresa. E,
posteriormente, o Pregoeiro solicitou esclarecimentos acerca das inconsistências nas
NF entregues, porém a ré DEUSANIA não se pronunciou, culminando na sua
inabilitação.
Em Audiência, a ré argumentou não ter capacidade técnica para a
realização de licitações e, por isso, utiliza-se de prepostos para participar dos
certames. Nessa visão, a equipe administrativa da P&G seria a responsável pela
juntada dos documentos necessários para o cadastro da empresa.
Contratada pela ré, a Sra CYNTHIA alegou, em depoimento, que os
serviços prestados por sua empresa à P&G se limitaram à etapa de colocação do
processo na plataforma digital, não tendo participado das fases posteriores.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, afirma que não se envolveu na juntada de documentos complementares,
solicitados pelo Pregoeiro.
Os documentos, anexados aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000025-13.2021.7.05.0005, comprovam que, em pesquisa realizada no Portal da
Fazenda Nacional (https://www.nfe.fazenda.gov.br), as NF nº 36 e nº 40 foram
emitidas em 30.9.2020, um dia após a primeira solicitação do Pregoeiro (IPM nº
7000025-13.2021.7.05.0005, evento 1, fls 14 e 15).
Vê-se que as NF, as quais, em tese, serviriam para comprovar fato
pretérito ao Pregão, foram, na verdade, emitidas após o início da Sessão Pública.
Apesar de a ré tentar se eximir dos fatos aventados na Denúncia, ela
mesma admitiu que a sua equipe administrativa providenciou a documentação para
habilitação da P&G no certame, tendo a empresa da Sra. CYNTHIA feito o
cadastramento no site. Os funcionários da ré teriam juntado as NF fraudadas no
decorrer do Pregão.
Não é plausível que a ré desconheça o trabalho realizado por seus
colaboradores, a quem ela, indiretamente, atribui a responsabilidade. Além disso,
nenhum deles foi nomeado pela Defesa para prestar depoimento em Juízo.
Nota-se que a ré não explicou a razão pela qual os seus funcionários
teriam, teoricamente, adulterado as NF apresentadas à Administração Militar e,
sequer, indicou o suposto responsável pela falsificação.
É evidente que os funcionários de empresas atendem às ordens do
patrão. Em geral, os subordinados não tomam providências de maior
responsabilidade, espontaneamente. Infere-se que os empregados não teriam o
poder/autonomia para deliberar sobre a apresentação de documento dessa magnitude
em processo licitatório.
Numa microempresa nada escapa ao olhar do seu administrador. A
aproximação entre patrão e colaborador é característica intrínseca ao porte
empresarial.
Ademais, a informante PRISCILA, irmã da acusada e sócia da
Campesca, embora tenha confirmado que a P&G já forneceu pescados à Campesca,
desconhece as NF objeto da Denúncia. Por isso, absteve-se de prestar
esclarecimentos sobre as inconsistências detectadas. Por conclusão lógica, talvez,
além dos documentos públicos fraudados, o atestado de capacidade técnica
(documento particular) apresentado também pode ter sido falseado, porquanto se a
venda tivesse sido realizada, as NF referentes à comercialização existiriam.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fica evidente que a ré, na condição de responsável pela empresa P&G,
agiu com vontade livre e consciente de tentar fraudar o ato de habilitação do
procedimento licitatório, consistindo em fato típico, ilícito e culpável, conforme lhe
foi imputado na Denúncia.
A ré, ao fazer uso de documentos falsificados, poderia ser
indevidamente habilitada no certame e prosseguir para as demais fases. Assim, a
conduta da apelante ajusta-se, perfeitamente, ao tipo do art. 93 da Lei 8.666/1993.
Com a revogação da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/21, a
conduta da ré, antes tipificada no art. 93, da Lei 8.666/1993, passou a ser prevista no
art. 337-I do CP comum, possuindo redação praticamente idêntica à anterior, exceto
pelo aumento da pena máxima:
Lei 8.666/1993:
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Decreto-Lei nº 2.848/1940 (alterado pela Lei nº 14.133, de 2021):
Perturbação de processo licitatório
Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo
licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
Nesse viés, a previsão da Lei nº 14.133/21, referente aos crimes
licitatórios, representa uma Novatio Legis in Pejus. Embora o art. 93 da Lei
8.666/1993 esteja revogado, possui ultratividade nos casos cometidos sob a sua
égide, em atenção ao Princípio da Irretroatividade da lei penal mais gravosa.
O tipo penal em questão assegura a regularidade do processo
licitatório, punindo aquele que impede, perturba ou frauda qualquer ato do certame.
O delito imputado à ré foi capitulado no caso de “fraude” (modalidade tentada),
conforme se vê na Denúncia.
Nesse sentido, destaca-se a lição de Marçal Justen Filho, acerca da
definição do tipo objetivo do delito:
“Fraudar a realização de ato indica, no caso, a utilização de artifício para evitar o
cumprimento do requisito legal ou dos efeitos do ato da licitação.” (Comentários à
Lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Editora Dialética, 2004, p.
614.)
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o tipo descrito no art. 93 da Lei 8.666/1993, materializou-se,
no âmbito do Pregão nº19/2020, com a apresentação de NF falsas, para a tentativa de
comprovação da capacidade técnico/operacional da empresa P&G, na etapa de
habilitação.
Destaca-se que o uso de documento falso, com a intenção de fraudar
certames licitatórios, configura o crime-fim de fraude à licitação. Nesse sentido,
entende a doutrina de Cícero Coimbra:
“[...] se a fraude for perpetrada pelo uso de documento falso, haverá absorção do
crime de falsidade, acaso o falso exaurir sua potencialidade lesiva no delito em
análise” (Crimes militares extravagantes. Volume único. Cícero Robson Coimbra
Neves, 2ª ed., São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.)
No presente caso, não houve a consumação do crime de fraude à
licitação, pois a empresa da acusada foi inabilitada, deixando de concluir as demais
fases do Pregão. O Pregoeiro conseguiu detectar as NF inconsistentes antes do iter
criminis ser integralizado.
A utilização de documentação falsa pela ré, a fim de viabilizar a
habilitação da sua empresa no certame, foi direcionada a ato específico do
processo licitatório, qual seja, a comprovação da sua qualificação
técnico/operacional, com a venda de pescados à empresa Campesca.
Ressalta-se que a utilização do documento contrafeito prescinde de
efetivo dano à Administração Castrense. Nesse aspecto, a jurisprudência do STM
está consolidada:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE. (...)3. Basta a simples apresentação do
documento falso para a consumação do delito, não se exigindo a ocorrência de
dano para a Administração Militar. Preliminar prejudicada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000594-
67.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA.
Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 8.3.2022.)
Ademais, o uso de outros meios idôneos, além da prova pericial, não
obsta o reconhecimento da materialidade delitiva. A jurisprudência do STM, em
consonância com a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca da
imprescindibilidade da perícia técnica em crimes que deixam vestígios, admite a
flexibilização do art. 328 do CPPM, nos casos, como o dos autos, em que a
falsificação se revelou mediante conferência das NF no site da Fazenda Nacional:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
INEXISTÊNCIA
DE
EXAME
PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA.
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MERA SUSPEITA A RESPEITO DO FALSUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
CRIME
IMPOSSÍVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A prática
delitiva ínsita no art. 311 do Código Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo
o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de
praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos
estatais e privados. Consabido que a não realização de exame pericial não obsta a
certeza do falso. Impende apontar a necessária flexibilização da regra esculpida
no art. 328 do CPPM, sendo aceitável, no ordenamento jurídico pátrio, a
materialização do crime de falsificação documental por outros meios idôneos,
para além da prova pericial. [...] Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria.
(STM. AP nº 7000155-90.2020.7.00.0000. Ministra Relatora: MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 10.9.2020. Publicação: 2.10.2020.)
(Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E
FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERÍCIA OFICIAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
DECISÃO
DEFERINDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. TRANCAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A comprovação da
materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por
outros meios de prova. Assim, mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é
possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos
e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame
pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva. Precedentes
do STJ. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime (STJ.
AgRg no RHC 141911 / MS. Ministro Relator: REYNALDO SOARES DA
FONSECA. Quinta Turma. Julgamento: 26.10.2021. Publicação: 3.11.2021.) (Grifo
nosso.)
No presente caso, a contrafação não foi percebida de imediato pela
Administração Militar, tanto que o cadastro da empresa, na plataforma do Pregão
Eletrônico, foi realizado normalmente. A suspeita de fraude somente foi levantada
porque, num primeiro momento, o Pregoeiro observou que as sócias da P&G e da
Campesca eram irmãs. Posteriormente, após a solicitação das notas para a
comprovação da venda realizada, identificou-se a incoerência na numeração
cronológica delas.
Além disso, como o delito foi evidenciado apenas quando o condutor
do certame fez a pesquisa das notas no Sistema da Fazenda Nacional, naturalmente
que a tese de crime impossível resta fragilizada.
As NF falsificadas eram hábeis a ludibriar a Administração Militar. O
seu conteúdo e sua forma de apresentação mostraram-se, à primeira vista, autênticos.
Na hipótese de o Pregoeiro não se atentar para a cronologia das datas, em relação à
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

numeração das notas, certamente a licitante seguiria na disputa, inclusive com a
possibilidade de adjudicação do objeto à sua empresa, pois os documentos
constituiriam objetos de fé pública, sem levantar suspeitas.
Se a falsificação fosse grosseira e de fácil constatação, teria sido
descoberta mediante a mera leitura desses documentos, dispensando qualquer
pesquisa de verificação, o que não ocorreu.
Logo, a alegação de crime impossível está debilitada, porque a ré
apresentou duas NF falsas, com o potencial de ludibriar a Administração Militar,
algo que a conduta atenta e diligente do Pregoeiro evitou.
Essa fraude teria o condão de gerar a habilitação da P&G no certame
licitatório e a sua consequente adjudicação como vencedora, pois, conforme consta
nos autos, a referida empresa apresentou as melhores propostas para 3 (três) itens do
edital. E, caso os documentos não tivessem sido pesquisados pelo Pregoeiro, a lesão
à fé pública e à Administração Militar teria sido ainda maior.
As provas reunidas nos autos demonstram de forma irrefutável a
materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo da apelante, consistente na
vontade livre e consciente de tentar fraudar o ato de habilitação do procedimento
licitatório.
Ademais, o pedido subsidiário para a aplicação da fração menos
gravosa, de 2/3 (dois terços), para a diminuição da pena não merece prosperar.
O art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM, adotou a teoria objetiva,
quanto à punibilidade do crime tentado, resguardando a aplicação da pena do crime
consumado, reduzida de um a dois terços.
Nessa perspectiva, a jurisprudência do STF considera a proximidade do
resultado almejado pelo agente como critério para fixação do quantum de
diminuição:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. [...] 3. O acórdão impugnado está
alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a definição
do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em
consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Precedentes. 4.
Hipótese em que a redução da pena na fração de 1⁄2 (metade) pela tentativa de
homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos
da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima
foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de atropelamento, comprovada nos autos. [...] 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. Decisão por maioria. (STF. HC nº 146339 AgR. Ministro Relator:
ROBERTO BARROSO. Julgamento: 3.4.2018. Publicação: 1.6.2018.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOLO DA TENTATIVA. VANTAGEM
INDEVIDA. DESNECESSIDADE NA MODALIDADE TENTADA. ATRASO NO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO PELA VIA
PRÓPRIA.
MEIO
EMPREGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO 1/8 (UM
OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. AVALIAÇÃO DO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
PELO
AGENTE.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MAIORIA. [...] A fixação da fração da tentativa requer a avaliação do iter criminis
percorrido. Assim, quanto mais próximo o ato dos limites da consumação delitiva,
menor deve ser o percentual da fração aplicada. [...] Recurso parcialmente
provido. Decisão por maioria. (STM. AP nº 7000748-56.2019.7.00.0000. Ministro
Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 21.5.2020.
Publicação: 22.6.2020.) (Grifo nosso.)
No presente caso, a avaliação do iter criminis percorrido não deixa
dúvida de que a conduta da ré esteve próxima da consumação delitiva, porquanto
apresentou 2 (duas) notas fiscais (NF) com o potencial lesivo para ludibriar a
Administração Militar. A ré almejou a habilitação no certame, a qual não se
concretizou pela atuação perspicaz do pregoeiro, pois percebeu a inconsistência
cronológica das notas.
Esse cenário justifica a diminuição da pena no percentual mais
gravoso, em conformidade com os preceitos legais e os Princípios da
Proporcionalidade e da Individualização da pena.
Ademais, a alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois,
na Sentença, o Juiz assim sustentou:
“[...] A conduta da acusada era portadora de pleno potencial lesivo e somente não
foi capaz de enganar a Administração Militar por conta da atenção aguçada do Ilmº
Sr. Pregoeiro, que observou a inconsistência cronológica das NF Eletrônicas.
Ademais, constata-se que a conduta praticada pela ré possuía potencialidade lesiva
para a prática de outros crimes, pois, em caso de sucesso, poderia perfeitamente ser
utilizada para comprovar a capacidade técnica de sua empresa (IMPÉRIO DOS
PESCADOS - P&G ALIMENTOS EIRELLI) em certames similares ao ora
analisado, levado a efeito pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa
Catarina. [...]”
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, a Decisão do Juiz de Primeira Instância foi proporcional ao
reduzir a pena pela tentativa, inexistindo reparos na escolha do quantum, o qual
reflete a doutrina e a jurisprudência prevalentes.
Posto isso, verificou-se que os argumentos da Defesa não são aptos a
reformar a Decisão recorrida.

3- Conclusão
A dolosa perturbação de procedimento licitatório, em face da fraude
empreendida para habilitar-se no certame, ainda que na modalidade tentada,
caracteriza a subsunção ao tipo penal especificado, assegurando a regularidade e a
lisura das licitações perante a ultima ratio do Estado.
Dessa forma, comprovados o dolo, a materialidade e a autoria, a
manutenção da condenação da ré é medida que se impõe.

4- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença ora recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355515v2 e
do código CRC b0546fa0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 10/10/2023, às 23:19:57
7000737-22.2022.7.00.0000
40001355515 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR